Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-83.2019.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-83.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE FRACARO - CPF: 010.033.560-87 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP - CNPJ: 32.961.690/0001-31 (APELADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 21.774.819/0001-86 (APELADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FRACARO - CPF: 010.033.560-87 (APELADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP - CNPJ: 32.961.690/0001-31 (APELANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 21.774.819/0001-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO DO RÉU.
PROVAS D
A
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ACOSTADAS AOS AUTOS
.
PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL
. PARTE RÉ QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. (ART.
373
,
II
,
CPC
).
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. RETENÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DO DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA NO PEDIDO RECONVENCIONAL. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 86, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova oral, quando a questão é dirimida por meio de provas documentais e os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo a necessidade de oitiva de testemunha tal como pleiteado.

2.

Em contrato verbal recai sobre o autor – provas documental e oral que evidenciam a prestação dos serviços especializados - autor que se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC - parte ré não logrou êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

Configurada a sucumbência recíproca no pedido principal, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos dos artigos 85, § 2º, e 86 do CPC.

4.

Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1000087-83.2019.8.11.0100

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: FLÁVIO JOSÉ FRACARO e Outros.

APELADO: AUTO PEÇAS NOROESTE LTDA - EPP e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por
FLÁVIO JOSÉ FRACARO e AUTO PEÇAS NOROESTE LTDA – EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de cobrança c/c pedido de tutela de urgência n. 1000087-83.2019.8.11.0100 ajuizada por
AUTO PEÇAS NOROESTE LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 29.574,60 (vinte e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), corrigidos pelo INPC, desde o ajuizamento desta ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ato contínuo, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para determinar a reintegração do reconvinte na posse do automóvel, descrito no pedido reconvencional. Custas e honorários sucumbenciais relativos à causa principal, estes últimos fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo réu, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Custas e honorários sucumbenciais relativos ao pedido reconvencional,

na fração de 70% para o reconvinte e 30% para os reconvindos, a serem extraídos do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC (Id. 207651761).

O apelante
FLÁVIO JOSÉ FRACARO
recorre, aduzindo, em síntese: i) o cerceamento de defesa, em razão do encerramento da instrução probatória, sem oitiva da testemunha Ademar dos Santos Lima; ii) a ausência da apresentação do orçamento prévio ou a anuência do apelante em autorizar a proceder os reparos em determinado valor; iii) que as provas produzidas nos autos são inexistentes quanto a apresentação dos referidos valores, ainda que verbal ao apelante e o aceite deste na realização dos serviços; iv) falha na prestação de serviços em razão da demora na entrega do veículo, sugerindo a ocorrência de retenção indevida, o que justifica a condenação da autora/apelada em danos morais; v) seja reconhecida a

sucumbência recíproca, sem a condenação dos honorários de sucumbência.

Pugna preliminarmente, pelo cerceamento de defesa, anulando a r. sentença, e, determinando a produção da prova testemunhal com a oitiva da testemunha Ademar dos Santos Lima. No mérito, pugna pela procedência do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral (Id. 207651772).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 207651776).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 207651778).

Por sua vez, o apelante
AUTO PEÇAS NOROESTE LTDA – EPP
, recorre, sustentando que o apelado decaiu em maior dos pedidos de sua reconvenção, devendo ser condenado integralmente pelas despesas e honorários. Ao final, pugna pela reforma da sentença quanto a distribuição da sucumbência nos pedidos reconvencionais, devendo responder, por inteiro, o apelado pelas despesas e pelos honorários sobre o valor da causa da Reconvenção (Id. 207651779).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 207651781).

Contraminuta ao recurso adesivo pelo desprovimento (Id. 207651786).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira da Rocha, manifestou a ausência de interesse ministerial (Id. 215905156).

Designada audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição – NUPEMEC, restou infrutífera (Id. 240566161).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta
o Réu

preliminar de cerceamento de defesa
, ao argumento de ter pleiteado a realização de prova oral consistente no depoimento da testemunha Ademar dos Santos Lima, cujo pedido deixou de ser analisado em razão do pedido de desistência de oitiva da testemunha do Juízo Ronaldo, encerrando-se a instrução probatória.

A preliminar não prospera.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal da testemunha, tal como pleiteado.

Além disso, em questão é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento da testemunha, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito.

Portanto, deixo de acolher referida preliminar
.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
FLÁVIO JOSÉ FRACARO e AUTO PEÇAS NOROESTE LTDA – EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de cobrança c/c pedido de tutela de urgência n. 1000087-83.2019.8.11.0100 ajuizada por
AUTO PEÇAS NOROESTE LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 29.574,60 (vinte e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), corrigidos pelo INPC, desde o ajuizamento desta ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ato contínuo, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para determinar a reintegração do reconvinte na posse do automóvel, descrito no pedido reconvencional. Custas e honorários sucumbenciais relativos à causa principal, estes últimos fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo réu, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Custas e honorários sucumbenciais relativos ao pedido reconvencional,

na fração de 70% para o reconvinte e 30% para os reconvindos, a serem extraídos do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à reconvenção.

DO RECURSO INTERPOSTO POR FLÁVIO JOSÉ FRACARO

Cuida-se de cobrança na qual o autor, ora apelado, pretende a condenação do réu ao pagamento de R$ 29.574,60 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), e ainda no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), decorrente da falta de pagamento pela prestação de serviços mecânicos da
Pá Carregadeira
e diárias de estadias.

Quanto ao mérito, restou demonstrado nos autos que a relação entre as partes foi estabelecida por meio de contrato verbal, sendo formalizada pelas Notas Fiscais (Id. 207654659, Id. 207654660 e Id. 207654661), que comprovam a efetiva prestação dos serviços.

Por outro lado, o requerido limitou-se a alegar de forma genérica que não há prova da efetiva prestação de serviços e de que tenha concordado com os valores cobrados, sem anexar qualquer prova.

Como bem observado na sentença, a aferição do preço efetivamente praticado restou inviabilizado pela precariedade do documento apresentado pela parte ré no período relevante (Id. 207654676 – pag. 5). Com efeito, ao alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, trouxe o apelante para si a obrigação de prová-los (art. 373, inciso II, do CPC), mas não o fez.

A testemunha Débora Cristina Marcelino da Silva, em Juízo declarou:

“(...) por atuar no departamento administrativo da autora/reconvinda; a testemunha recorda-se que, à época, o réu/reconvinte
conferiu o valor do reparo, sem objeções, tendo se comprometido ao levantamento da quantia para a retirada do equipamento, contudo, não retornou
; a testemunha labora na autora/reconvinda há 9 anos; não se recorda há quanto tempo o réu/reconvinte
possui relação consumerista com a autora/reconvinda, pois, em regra, seu filho realiza as transações; não sabe dizer quem contatou o réu/reconvinte, a fim de lhe informar sobre a conclusão do serviço; o material utilizado no conserto é discriminado no controle de venda
; a atuação da testemunha limita-se à soma do valor despendido, com repasse ao cliente; no caso dos autos o fechamento de peças deu-se uma única vez, em meados de fevereiro; a forma de constituição do salário de mecânicos não é atribuição da testemunha; não sabe dizer se o por ocasião da entrega de peças o réu/reconvinte fez-se presente; não houve consulta do CPF do réu/reconvinte junto aos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, em razão de se tratar de negócio firmado com promessa de pagamento, à vista.”

Observa-se que tal depoimento, encontra lastro na prova documental. Tal questão foi minuciosamente tratada na sentença:

“(...) In casu, porém, apesar de o réu ter ventilado exorbitância entre o preço inicialmente ajustado e aquele efetivamente cobrado, o que, segundo a peça defensiva, afastaria o dever de adimplir a obrigação, não produziu qualquer mínimo indício de prova durante a audiência de instrução e julgamento, o que, vale dizer, poderia lhe ter sido útil.

Nesse viés, embora o corpo da peça defensiva esteja instruído com documento manuscrito, em que foram relacionados os serviços a serem executados, tal documento (ID. 21472331), como sói, mostra-se demasiadamente frágil a amparar a tese ventilada, mormente por inobservância à regra do art. 409 do Código de Processo Civil.

Ora, a prova jurisdicionalizada convergiu no sentido de que o réu, verbalmente, solicitou reparo no maquinário descrito à petição inicial, o qual deveria ser-lhe entregue em perfeito estado de funcionamento.

Daí, porque, não há falar-se em discrepância entre o quantum inicialmente ajustado e aquele descrito nas notas fiscais que subsidiaram o pedido inaugural (IDs. 17925754 e 17925755), mesmo porque, segundo a prova testemunhal, foram solicitados e realizados serviços adicionais (...)”.

Tratando o caso em análise de contrato verbal de prestação de serviços, cabe ao autor comprovar os termos do que foi convencionado entre as partes. Nesse sentido:

“Apelação cível. Arbitramento de honorários advocatícios. Improcedência na origem. Irresignação. Não acolhimento.
Prestação de serviço ajustada por meio de contrato verbal
. Atuação profissional falha. Comprovado descaso para com o processo. Inexistência, ademais, de provas a indicar os termos do referido ajuste. Pretensão de remuneração na razão de 20% do valor atualizado da causa que não encontra amparo nos elementos de convencimento. Indícios demonstrando ter sido acordada remuneração por ato processual praticado. Prova do pagamento não desconstituída. Apelo conhecido, porém, não provido.1. Na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil recai sobre a parte autora o ônus de comprovar os termos daquilo que se convencionou por meio de contrato verbal.2. Estando a sentença de improcedência calcada em múltiplos fundamentos e não tendo o Recorrente se desvencilhado do seu ônus probatório, o desprovimento do apelo com a consequente manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0014655-30.2018.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Rogério Etzel - J. 26.09.2022)”.

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE HOSPEDAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE QUE PRESTOU SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA AUTORA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE INDIQUEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS QUE INCUMBIA A REQUERIDA. ART. 373, INC. II, CPC. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR ENTRE AS PARTES QUE NÃO BASTA PARA COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.“a prestação de serviços é contrato informal e não solene...não sendo exigida sequer forma escrita para sua formalização” (Tartuci, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método. 2016. Pgs. 786/787).2. Admite-se a forma verbal para o contrato de prestação de serviços. - Compete ao contratado demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados verbalmente para fazer jus ao pagamento. - Inexistindo prova da prestação do serviço pela requerida ao autor, não procede a cobrança dos valores correspondentes. - Recurso não provido. (TJMG - RAC 1.0000.19.051062-8/001, Relator Des. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 30 /07/2019) (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0039986-19.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Luís Cesar De Paula Espindola - J. 30.11.2021)”.

Ressalte-se que não se está a exigir do réu a produção de prova negativa, a qual não pode ser imposta, mas sim a consignar que o réu/apelante sequer se manifestou de maneira precisa a respeito das provas produzidas pelo apelado, não logrando êxito em afastar as alegações da parte contrária e, consequentemente, a prestação do serviço.

Neste sentido:

“COBRANÇA. Cerceamento de Defesa não configurado. Prova oral que seria ineficaz para a melhor solução da lide, já que o seu cerne traduz questões exclusivamente de direito.

Consideração de que a ré, consignatária da carga, assumiu a responsabilidade solidária por todas as obrigações inscritas nos termos de compromisso de devolução de contêineres. Legitimidade passiva "ad causam" reconhecida. Denunciação da lide à importadora/proprietária da carga. Descabimento. Inexistência de obrigação da denunciada de indenizar a denunciante por força de lei ou de contrato. Circunstância, ademais, que o Código de Processo Civil em vigor não obriga a denunciação da lide no caso. Intelecção do artigo 125, caput, do CPC. Débito oriundo de devolução tardia de container. Taxa de sobrestadia ou "demurrage". Sentença de procedência. Manutenção. Irresignação da parte ré. Não acolhimento. Inexistência de prova de abusividade dos valores cobrados, que foram calculados conforme ajustado. Recurso que destoa da prova documental existente nos autos. Termo de responsabilidade com a taxa de sobre estadia em caso de atraso na devolução dos cofres, o valor diário das sobre estadias e os períodos livres para os tipos de contêineres cedidos. Preservação da conversão de dólar para real por se tratar de obrigação a ser cumprida no território nacional. Circunstância em que não pode ser atribuída à autora a responsabilidade pela apreensão da mercadoria pela Receita Federal. Eventuais entraves alfandegários, como o procedimento instaurado pela Receita Federal, no caso em apreço, não isentam a ré de cumprir as obrigações por ela assumidas no contrato de transporte marítimo. Responsabilidade da ré pelo atraso na devolução do contêiner reconhecida. Honorários advocatícios de sucumbência preservados em 15% do valor atribuído à causa. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva "ad causam", denunciação a lide, rejeitadas - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004171-14.2021.8.26.0562; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022)”.

Portanto, a presente cobrança judicial está devidamente instruída, com a demonstração inequívoca de que o autor prestou serviços sem receber a devida contraprestação.

Assim, uma vez que a inadimplência restou incontroversa, e não tendo o réu se desincumbido satisfatoriamente do ônus do art. 373, inciso II do CPC, a hipótese era mesmo de condenação ao pagamento pelos serviços prestados, nos termos da sentença.

De igual forma, a ausência de
ajuste prévio
quanto ao tempo necessário à conclusão do reparo, demonstra ser justo, proporcional e razoável o interregno temporal despendido à finalização do conserto, sobretudo por se tratar de automóvel de grande porte (trator) e pelas peculiaridades, referente a dificuldades de aquisição de peças, por exemplo.

No caso, como bem assinalado pelo juízo singular, não há prova nos autos do esbulho imputado pela apelada ao apelante. Tal como consta na peça defensiva, o apelado teria se recusado a restituir o veículo deixado em sua oficina sem o pagamento dos serviços executados.

Contudo, diverso é o cenário estampado na notificação extrajudicial de Id. 207654663, enviado pelo autor/apelado em 08.10.2018. Segundo esse documento, "o veículo está devidamente reparado há mais de 06 (seis) meses, notificando-o em mora, para no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de ajuizamento de ação competente.

De esbulho indireto, como aventado pelo apelante, tampouco é possível cogitar, pois o documento é claro ao afirmar que o pagamento do débito será buscado na via própria, por meio da "ação competente", o que indica simples exercício de direito. O simples temor do apelante
não é suficiente
para configurar retenção indevida e indenização por danos morais.

Feitas essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.

DO RECURSO INTERPOSTO POR AUTO PEÇAS NOROESTE LTDA

Aduz, o apelante, no que se refere à verba de sucumbência, que a r. sentença também deve ser reformada. O autor foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de a reconvenção do réu ter sido procedente em ínfima parte.

Com razão. Diante disso, aplica-se o
parágrafo único
do artigo
86
do
CPC
.

Restou configurada a sucumbência mínima da parte autora/reconvinda, devendo a parte ré/reconvinte arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, na integralidade, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo fixado na sentença, nos termos do art. 85, e 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de
Flávio José Fracaro
. M
ajoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, totalizando 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

PROVEJO EM PARTE
o recurso de
Auto Peças Noroeste LTDA – EPP
, para condenar o réu/reconvinte arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos, na integralidade, fixados em 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo fixado na sentença.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024